Tribunal: STF
Processo: Rcl 48684
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente à decisão monocrática publicada no DJe de 25/10/21, na qual neguei seguimento à Reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), por “ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14)”.



    Alega o embargante que há omissão na decisão, pois consoante afirma “O reclamante pleiteia tão somente acesso aos elementos informativos já materializados ”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão ou contradição, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Ao decidir pela inviabilidade da via processual escolhida pelo reclamante, a decisão abordou o tema de forma clara e objetiva, com arrimo em precedentes específicos da Corte.



    Transcrevo excerto da decisão a esse respeito: 



    ”O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso aos autos do Inquérito Policial nº 1000396-95.2021.8.11.0048, a traduzir-se em afronta enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal. Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    Em ambos os feitos indeferi os pedidos de liminares, por idênticos fundamentos, ou seja, ante a informação do juízo da causa de que haveria diligências pendentes de execução. Nas informações prestadas no Mandado de Segurança n. 1013299- 15.2021.8.11.0000 o magistrado de primeiro grau especificou as diligências ainda não cumpridas, consignando o seguinte:



    ‘[...]. Juntou-se os documentos pertinentes. Após este juízo indeferiu o pedido de habilitação da D. defesa do impetrante e demais patronos dos representados, eis que o feito em questão ainda pende de diligências, inclusive de cumprimento de prisão decretada nos autos. 



    Todavia, os patronos foram devidamente habilitados nos autos de Inquérito Policial de nº 1000396- 95.2021.0811.00048. Contra a decisão que indeferiu a habilitação nos autos foi interposto o presente mandado de segurança. Por fim, informo que restam pendentes de cumprimento os seguintes objetos da Cautelar nº. 1000344-02.2021.811.0048. · Dois (2) Mandados de Busca e Apreensão; · Três (3) Prisões Temporárias; · A interceptação Telefônica. (...)” 



    [...] Ademais, ao contrário do sustentado pela defesa, a Súmula Vinculante n. 14 do STF não garante o amplo e irrestrito acesso dos advogados dos investigados às diligências em andamento, não concluídas e não documentadas. 



    Isso porque, havendo risco de comprometimento das investigações, o referido acesso poderá ser limitado, [...]



    Na espécie, o impetrante busca acesso à ação cautelar que tramita em segredo de justiça, junto à Vara Única da Comarca de Juscimeira (n. 1000344- 02.2021.8.11.0048), em que, conforme constou das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, ele e outras pessoas estão sendo investigadas pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



    Ainda de acordo com tais informações, a partir das investigações, a Autoridade Policial representou por medidas como: mandados de busca e apreensão, decretação de prisões temporárias e interceptações telefônicas, para apuração de mais elementos de prova a respeito das participações dos investigados no delito em análise, as quais foram deferidas pelo juízo. 



    O magistrado a quo destacou que os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária pendem de cumprimento e as interceptações telefônicas estão em curso, e, por esta razão em especial, não foi permitido o acesso aos autos da ação de produção de prova ao advogado constituído pelo impetrante.



     Nesse cenário, havendo diligências policiais pendentes de cumprimento, é evidente a impossibilidade de se conceder acesso aos elementos que compõem o expediente n. 1000344 - 02.2021.811.0048, sobretudo porque tal acesso poderá ocasionar a frustração das investigações realizadas até o momento.



    Desse modo, devidamente justificada a necessidade do sigilo imposto, sem o qual a ação policial seria debilitada e não seria possível apurar os fatos investigados de forma integral. Ademais, como já dito, tal medida encontra respaldo no Estatuto da Advocacia e na jurisprudência do STF, não havendo que se falar em decisão manifestamente ilegal. Por tais motivos, demonstrada a adequação, a legalidade e o cabimento da medida, deve ser mantido o sigilo das investigações e, via de consequências, a negativa do acesso do investigado ou de seus procuradores aos autos n. 1000344 - 02.2021.811.0048, até sejam cumpridas e documentadas todas as diligências ainda em andamento. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada’ (...)



    Em suma, diante das reiteradas manifestações do magistrado de primeiro grau, no sentido de que não se concedeu acesso integral aos autos da medida cautelar porque há providências pendentes de execução, nominando-as expressamente (dois mandados de busca e apreensão; três mandados de prisões temporárias; e interceptação telefônica), tenho entendido não haver afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, notadamente porque os documentos essenciais à discussão das prisões cautelares têm sido disponibilizados às defesas dos investigados” (doc. 13)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque havia diligências pendentes de cumprimento (dois mandados de busca e apreensão; três mandados de prisões temporárias; e interceptação telefônica), tendo concedido à defesa o acesso aos documentos relacionados às prisões cautelares . 



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016). 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    Portanto, não há que se confundir decisão omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte, a qual, em verdade, busca o rejulgamento da causa.



    Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e não para se rediscutirem os fundamentos da decisão embargada. Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rela. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Nessa conformidade, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente